Tribunal: TJDFT
Processo: 0717383-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717383-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILEIDE DIAS DE MELO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILEIDE DIAS DE MELO, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos n. 0702420-95.2019.8.07.0002, sobre execução de título extrajudicial, deferiu penhora sobre percentual da remuneração da devedora (ID 151756738 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46457997), a agravante, em síntese, alega cerceamento de defesa, pois não houve oportunidade de se manifestar antes do deferimento da penhora; e que a penhora de 5% da remuneração comprometeria a subsistência de sua família. Ao final, requer a concessão de efeito recursal suspensivo, e a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (ID 82847032 da origem). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o STJ possui precedentes jurisprudenciais admitindo a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias (AgInt nos EREsp n. 1.704.128/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020; AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.). Além disso, em consulta aos autos, a devedora até o momento não juntou comprovantes de despesa demonstrando que a penhora de 5% de sua remuneração comprometerá a subsistência de sua família. A declaração de imposto de renda apenas aponta sua renda anual (ID 145269950 da origem), e a ficha preenchida pela assistida da Defensoria Pública apenas aponta valores, sem comprovantes (ID 123882534, fl. 3 da origem). Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, também carece de comprovação mínima para deferimento de efeito suspensivo neste momento. Destaca-se ainda que o deferimento da penhora determinou percentual baixo de constrição (5% da remuneração). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de maio de 2023